Tribunal: TJDFT
Processo: 0794491-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. HEPATOPATIA GRAVE COMPROVADA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/recorrentes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito da autora à isenção de imposto de renda e condenar o réu a restituir à autora a quantia de IRPF retida na fonte a partir de 2021, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da autora à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (ii) termo inicial da restituição dos valores descontados a título de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à isenção tributária em análise, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998, estabelece que o portador de hepatopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda. E segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial (STJ, REsp no 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010).
4. Extrai-se dos relatórios médicos exibidos (ID 74886158, 74886159) que a autora/recorrida foi diagnosticada com hepatopatia crônica avançada com sinais de hipertensão portal (CID K74.6) desde 2021, em contexto de sangramento digestivo varicoso com necessidade de cuidados médicos em UTI. O diagnóstico em 2021 é compatível com os exames realizados pela autora naquele período (ID 74886163, 74886164), enquanto os relatórios médicos atualizados (2023 e 2024 - ID 74886158 e 74886159) atestam o agravamento do quadro clínico.
5. Destarte, comprovada a enfermidade prevista no rol taxativo da Lei no 7.713/1988 e a data do diagnóstico, ocorrido em 2021, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda e restituição dos valores descontados a esse título, nos termos determinados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
7. Sem custas, ante a isenção legal dos recorrentes. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010.